Tribunal: STF
Processo: RE 84152
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
1. O art. 309 do Regimento Interno do Supremo Tribunal admite que o acórdão proferido pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo de instrumento seja impugnado mediante embargos de divergência. Se opostos embargos infringentes, é óbvio que estes não podem ser admitidos. 
2. Agravo regimental desprovido pelo Plenário da Corte.